Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O QUE DECIDIDO NO TEMA 1.234/STF. FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS. NINTENDANIBE OU PIRFENIDONA. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISTINÇÃO. INJUSTIFICADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Considerando o previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC, e a eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com a tese firmada no Tema 1.234 do STF, procede-se ao reexame do recurso.
2. No julgamento do aludido precedente qualificado, o colendo STF fixou o entendimento de que “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos NÃO INCORPORADOS na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
3. Na hipótese, o custo anual dos fármacos vindicados pelo autor (Nintedanibe ou Pirfenidona) foi estimado pelo NATJUS/TJDFT, em R$ 271.129,32 e R$ 170.437,56, respectivamente. 3.1. Ainda que alcancem o sobredito limite de 210 salários-mínimos, o colendo STF modulou os efeitos da decisão, elidindo a possibilidade de remessa dos casos deflagrados antes da publicação do julgamento de mérito do leading case, a expungir a possibilidade de declínio de competência no caso em apreciação, “in litteris”: “(...) Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem AJUIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO no diário de justiça eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, SEM POSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.” (Tema 1.234 – RE 1366243/SC).
4. A incorporação do Nintedanibe e da Pirfenidona, para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática (FPI) no SUS, foi negada em recomendação da CONITEC e em atos normativos do Ministério da Saúde. Todavia, na hipótese, o autor pleiteia os fármacos para tratamento de PNEUMONIA INTERSTICIAL associada à Desordem Imunomediada Indiferenciada (CID J 84.9), em hipótese distinta daquelas situações nas quais houve negativa de incorporação ao SUS (tratamento de fibrose pulmonar idiopática (FPI), CID-10 como J 84.1), fazendo com que os aludidos fármacos sejam considerados como medicamentos não incorporados nos termos do subitem 2.1 do Item II do Tema 1.234/STF (RE 1.366.243/SC).
5. Injustificada omissão acerca da incorporação dos aludidos fármacos para tratamento de doenças distintas de fibrose pulmonar idiopática (FPI), não pode ser levada conta a ponto de prejudicar o direito à saúde dos indivíduos, notadamente em casos como o em questão, onde restou desvendada imediata necessidade do tratamento do paciente.
6. Demais diretrizes traçadas no Tema 1.234/STF observadas pelo v. acórdão.
7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.